Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-72.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015101-72.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GOMES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 348.620.302-97 (RECORRENTE), OSIR GONCALVES GUIMARAES - CPF: 121.417.648-82 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1015101-72.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Tangará da Serra.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário celebrado com professora da rede estadual em razão de sucessivas renovações, determinando o pagamento de FGTS. O agravante sustenta que (i) o IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000 não teria o condão de interromper a prescrição e (ii) a contratação seria válida no período não alcançado pela prescrição. A parte agravada requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o ajuizamento do IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000 interrompeu a prescrição da pretensão individual relacionada à cobrança de FGTS;

(ii) verificar se o contrato temporário firmado com a autora configura desvirtuamento da excepcionalidade, justificando sua nulidade e a consequente obrigação de pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação coletiva, ainda que com o objetivo de discutir questão processual (legitimidade do substituto processual), interrompe a prescrição das pretensões individuais que versem sobre a mesma matéria de direito material, conforme interpretação sistemática dos princípios da economia e efetividade processual.

No caso, a ação coletiva ajuizada em 17/12/2019 versava sobre o mesmo direito discutido nos autos — recebimento de verbas trabalhistas por professores contratados temporariamente —, de modo que interrompeu validamente a prescrição da pretensão individual ajuizada em 30/11/2024.

A contratação da autora, de forma contínua entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2019, extrapolou o limite legal previsto na LC/MT nº 600/2017, que fixa o prazo máximo de 12 meses, prorrogável uma única vez, totalizando 24 meses.

A aplicação retroativa das alterações legislativas posteriores (LCs nº 719/2022 e 755/2023), que ampliaram os prazos de contratação, viola o princípio do tempus regit actum e não convalida contratos celebrados em desacordo com a norma vigente à época.

A alegação de que as contratações decorreram de diferentes processos seletivos não descaracteriza a continuidade funcional da autora na mesma função e órgão, elemento suficiente para configurar necessidade permanente e desvirtuamento da contratação excepcional.

A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), admite a extensão de direitos trabalhistas, como férias e 13º salário, em caso de desvirtuamento da contratação temporária.

A nulidade do contrato, por violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988, atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo o direito ao FGTS, conforme reafirmado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG).

A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, que, em casos idênticos, tem reconhecido a nulidade de contratos temporários em razão de renovações sucessivas e determinado o pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionada à unanimidade do julgamento.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação coletiva sobre o mesmo direito material discutido em demanda individual interrompe a prescrição, ainda que o objeto imediato da ação seja questão processual.

A contratação temporária de professor, com sucessivas renovações por período superior ao legal, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 551 e 916.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 551); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.11.2019 (Tema 916); STF, RE nº 658.026, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 10.09.2020 (Tema 612); TJMT, RI nº 1001267-18.2025.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon, j. 25.09.2025; TJMT, RI nº 1089660-65.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 22.09.2025; TJMT, RI nº 1070947-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que concerne ao mérito recursal, o Agravante centra sua irresignação em dois pontos fundamentais: (i) a não interrupção da prescrição pelo IRDR nº 10192644220198110000; e (ii) a validade do contrato temporário no período não prescrito.

Quanto à primeira questão, o Agravante sustenta que o IRDR nº 10192644220198110000, ajuizado pelo SINTEP/MT em 17/12/2019, não teria o condão de interromper a prescrição, por ter natureza estritamente processual, visando apenas a definição da legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual.

A tese, contudo, não merece acolhimento. Impende consignar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o ajuizamento de ação coletiva interrompe a prescrição para as ações individuais que versem sobre a mesma matéria, independentemente da natureza processual ou material da questão principal discutida no procedimento coletivo.

In casu, o IRDR nº 10192644220198110000, embora tenha fixado tese acerca da legitimidade do SINTEP/MT para atuar como substituto processual, versava sobre o direito dos professores temporários ao recebimento de verbas como 13º salário, terço de férias e FGTS, matéria idêntica à discutida na presente demanda.

A interrupção da prescrição, no caso, decorre do princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, evitando-se o ajuizamento prematuro e desnecessário de ações individuais enquanto pendente de julgamento questão prejudicial em sede coletiva. Ademais, a interrupção da prescrição pela propositura de ação coletiva constitui mecanismo de proteção ao jurisdicionado, que não pode ser prejudicado pela demora na resolução de questões processuais que impactam diretamente seu direito material.

Nesse sentido, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em 17/12/2019 e a presente demanda em 30/11/2024, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal entre a interrupção e o ajuizamento da ação individual, razão pela qual não há que se falar em prescrição dos créditos pleiteados.

O objeto central dos autos consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas, tornando-a nula por afronta ao art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal de 1988, bem como à Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e, consequentemente, se é devido o pagamento do FGTS.

Nesta senda, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando exceção à regra do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu os requisitos para a validade da contratação temporária:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a
) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos comprova que a autora exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre Fevereiro/2011 até Dezembro/2019, totalizando período superior a 24 meses
. Tal circunstância evidencia renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional da contratação.

A Lei Complementar nº 600/2017, do Estado de Mato Grosso, vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2021), dispunha, em seu art. 11, inciso II, que as contratações por tempo determinado para a função de professor observariam o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação por igual período, perfazendo, no total, o limite de 24 meses.

Ainda que o Estado alegue que alterações legislativas posteriores (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) ampliaram os prazos máximos de contratação, tais modificações não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
previsto no art. 6º da LINDB.

Ademais, a alegação de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a configuração do desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que restou caracterizada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função, por período superior ao limite legal, o que revela necessidade permanente, e não temporária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a verbas como férias e 13º salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que se reconhece a nulidade do contrato.

Assim, reconhecida à nulidade da contratação, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho for declarado nulo por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário — como se verifica na presente demanda.

Tal entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que reafirmou a jurisprudência no sentido de que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deve ser integralmente mantida.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Colenda Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...).”
A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.
(...) Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1001267-18.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1089660-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.
Agravo interno desprovido. (N.U 1070947-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025